Tribunal: TJMT
Processo: 1006880-18.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006880-18.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0008-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE – OCORRÊNCIA – PROCESSO ELETRÔNICO - RECURSO AVIADO FORA DO PRAZO LEGAL – CARTA DE INTIMAÇÃO ENVIADA PELO CORREIO – POSSIBILIDADE – COMARCA QUE NÃO POSSUI SEDE DO ÓRGÃO AGRAVANTE – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou extinto os créditos tributários com fato gerador no ano de 2005, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais, bem como condenou o a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

Em grau recursal, afirma o recorrente que a constituição do crédito se deu na data de 21.01.2011, após a verificação da autoridade fiscal competente e retificação da CDA, nos termos do art. 2º, §8º, da Lei n. 6.830/80, pelo poder de autotutela administrativa.

Sustenta que a certidão consta com erro material, o qual fora devidamente corrigido, sendo o lançamento efetuado dentro do devido prazo legal, o que levou o magistrado
a quo
a declarar equivocadamente a decadência.

Assevera que, os valores arbitrados a titulo de honorários advocatícios está em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de piso, para afastar a declaração de decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no ano de 2005, bem como afastar a condenação em honorários advocatícios. Alternativamente, pede a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00.

Apresentadas as contrarrazões, alega preliminarmente a intempestividade do recurso, posto que a decisão agravada foi proferida em 09.11.2016 e o recurso interposto apenas em 10.07.2017. Alega a ocorrência de inovação recursal e supressão de instancia, já que a alteração da CDA somente ocorreu após a decisão de 1º grau, decisão que levou em conta a CDA anteriormente apresentada e não a CDA modificada. Pugnou-se pelo não conhecimento recursal, ante as preliminares e, caso superadas, pelo desprovimento recursal – id. 5123257.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou extinto os créditos tributários com fato gerador no ano de 2005, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais, bem como condenou o a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

Analisando precipuamente a preliminar aventada pela parte agravada, no que concerne a intempestividade do presente agravo de instrumento, verifica-se que razão lhe assiste.

No presente caso, mostra-se correto afirmar que a decisão que ensejou o presente agravo de instrumento foi proferida na data de 09.11.2016.

Na sequência, em 18.11.2016, foi expedida carta de intimação para a Fazenda Pública, no qual interpôs embargos de declaração, protocolado pela web através do sistema PEA, tendo sido acolhido pelo juízo monocrático, na data de 02.012.2017.

Em andamento promovido na data de 03.02.2017, verifica-se que a intimação da parte agravante – Estado de Mato Grosso -, foi remetido para publicação no DEJ n. 9955, com disponibilização prevista para o dia 06.02.2017 e publicado no dia seguinte, qual seja, 07.02.2017.

Pelo Estado foi protocolado nova petição, via sistema PEA, na data de 15.02.2017, pugnando pela remessa física dos autos, no entanto, tal pedido restou indeferido pelo juízo
a quo
, na data de 02.03.2017, ao argumento de que se trata de processo virtual.

Na data de 15.03.2017 foi expedida carta de intimação pelo correio, destinada à agravante, cuja finalidade era intima-la acerca do inteiro teor da sentença proferida, bem como sobre o indeferimento do pedido de remessa dos autos.

Em 18.04.2017 nova petição do agravante foi protocolada e novamente indeferida pelo juízo, sob o mesmo fundamento, qual seja, de que “o pedido de remessa do feito já fora indeferido, haja vista tratar-se de procedimento eletrônico”.

Neste norte, observa-se que o Agravante foi intimado acerca do indeferimento de remessa dos autos, insistindo em seu pedido, pelo juízo em todas as oportunidades foi taxativo ao afirmar que se tratava de feito eletrônico, sendo dispiciendo a sua remessa. No entanto, passado muito tempo é que o Estado decidiu interpor o presente agravo de instrumento, inobstante estivesse devidamente ciente de que seu prazo para tal mister já houvera se exaurido.

Mostra-se incontroverso a possibilidade de intimação da Fazenda Pública por carta, haja vista a inexistência de sede do órgão naquela Comarca.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - INTIMAÇÃO POR CARTA VIA "AR". ART. 267, III, § 1°, DO CPC - VALIDADE - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A extinção da demanda em face da inércia do requerente impõe a observância das disposições contidas no artigo 267, inciso III, §1º do CPC, “É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito.” (REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013). (N.U 0104879-85.2017.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

É consabido que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis e, em se tratando da Fazenda Pública, tal prazo é em dobro, de modo que possui 30 (trinta) dias úteis para a sua interposição, que deve ser contado a partir do momento em que a decisão interlocutória é publicada.

Desta feita, considerando a data em que a Fazenda Pública foi devidamente intimada por carta (15.03.2017) e a data em que o agravo de instrumento foi ajuizado (10.07.2017), mostra-se incontroverso a intempestividade recursal.

Com essas considerações,
não conheço
do recurso manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
dada a sua inconteste intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020